Tribunal: STF
Processo: AI 237400
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATUAÇÃO PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA
TRATAR-SE, NO CASO, DE PROCESSO ORIUNDO DE DEFENSORIA ESTADUAL, O
QUAL, NA CONFORMIDADE DO ART. 111 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94
CONTINUARAM A CARGO DO REFERIDO ÓRGÃO. ACÓRDÃO QUE SE TERIA OMITIDO
QUANTO A ESSA CIRCUNSTÂNCIA.
Instituição que, a exemplo do Ministério Público, é
considerada una e indivisível, a teor da norma do art. 3º da Lei
Complementar nº 80/94, que refere o órgão como unidade, não de
chefia, mas da própria função, constitucionalmente considerada
essencial à Justiça.
Os arts. 106 e 108 da mencionada lei atribuem à Defensoria
Pública do Estado a defesa dos necessitados no âmbito judicial da
respectiva unidade federada, competindo-lhe, obviamente, interpor os
recursos cabíveis para qualquer Tribunal (art. 129, VII), o que
abrange, por óbvio, os Tribunais Superiores e o próprio Supremo
Tribunal Federal, perante o qual atuará o Defensor Público-Geral, na
conformidade do art. 23 do diploma legal sob enfoque.
Assim, encontrando-se já providos os cargos de Defensor
Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral, perde toda
consistência, no presente caso, a justificativa de ainda não se
acharem preenchidos os cargos do quadro de Defensores Públicos da
União.
Considerações em face das quais são rejeitados os
embargos.